Tribunal: TJMT
Processo: 1011739-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito no 1003518-54.2021.8.11.0004, ajuizada em face de ADRIANO MARCOS ALENCAR, deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar a suspensão do contrato no 3568043 entabulado entre as partes e, consequentemente, dos efeitos decorrentes da mora.
Para tanto, aduz o agravante que os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, não foram suficientemente demonstrados, tendo em conta a falta de prova contundente sobre a ilegalidade das cobranças ou qualquer encargo que revelasse a abusividade do contrato.
Discorre que o contrato sub judice, livremente pactuado entre as partes, é um ato jurídico perfeito e como tal deve ser fielmente obedecido, dentro do sagrado princípio da pacta sunt servanda.
Assevera que a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, pois ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, revelam-se controvertidas as obrigações contratuais que a parte autora tem sido obrigada a suportar, isso porque o descumprimento por parte da instituição financeira agravante, em disponibilizar o valor de uma carta de crédito, fez resultar no distrato do compromisso do agravado, com uma empresa fornecedora de aparelho de energia solar.
Por essa razão, a cobrança das obrigações em questão, evidenciam a existência de prejuízo em face do agravado, o qual, mesmo não dispondo dos bens em questão, continua a suportar os encargos financeiros do contrato.
Assim, à princípio, mostra-se escorreita a decisão de base, que deferiu o pedido de tutela de urgência, aplicando ainda, multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.